Tribunal: STF
Processo: ACO 3351
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado do Piauí em face da União, com pedido de provimento liminar para suspender a inscrição do Estado nos Cadastros de Inadimplência da União (CAUC/SIAFI) decorrentes das pendências relativas ao Convênio MTur/SETUR/GOV. PI/N2 1048/2008 (SIAFI 648861), e no mérito pede a “procedência integral da ação, confirmando-se em definitivo a tutela provisória”.
    Alega o autor que consta, no CAUC/SIAFI, registro de irregularidades na execução financeira do referido convênio, o qual tinha por objeto a “Construção da Praça de Eventos em Coronel José Dias/PI”. 
    Segundo o Estado, a área Técnica do Departamento de Infraestrutura Turística – DIETU - do Ministério do Turismo reprovou as contas devido à “existência de falhas formais na formulação do requerimento (inadequação do projeto executivo e ausência de estudo de viabilidade) e na execução do objeto conveniado, com a consequente declaração de ‘ausência de funcionalidade’ da obra”.
    O autor sustenta que a inclusão do Estado no CAUC/SIAF em razão de irregularidades praticadas por ex-gestores consubstancia violação ao princípio da intranscendência. 
    Alega, ainda, que ocorreu violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ante a ausência da prévia apuração das irregularidades em Tomada de Contas Especial junto ao Tribunal de Contas da União.
    Destaca que a manutenção da inscrição do CNPJ do Estado nos Cadastros de inadimplência da União apresenta graves riscos à população, considerada a “impossibilidade de celebração de novos convênios com a União, de receber transferências voluntárias de recursos públicos oriundos do Poder Central, bem como de realizar operações visando à obtenção de empréstimos internos e externos, das quais se exige o aval da União federal”.
    Em 12/2/2020, constatado que foram preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, deferi a tutela de urgência, determinando à União que suspendesse eventuais inscrições do Estado do Piauí no sistema CAUC/SICONV/SIAFI/CADIN decorrente de débito relativo ao Convênio MTur/SETUR/GOV. PI/N2 1048/2008 (SIAFI 648861), firmado entre o Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Turismo, e a União, por intermédio do Ministério do Turismo.
    A União apresentou contestação impugnando, preliminarmente, o valor da causa, pedindo sua redução para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    Aduz, para tanto, que “ainda que restasse vitorioso em sua pretensão, o Estado do Piauí apenas teria superado um impeditivo à fruição de transferências que, como a própria nomenclatura financeira faz ver, são voluntárias. Ou seja, não há um conteúdo econômico certo que se possa extrair da lide. Em situações tais, há de prevalecer a razoabilidade”. 
    Quanto ao mérito, sustenta que “o registro da inadimplência no sistema de gestão do instrumento (no caso, o SIAFI/Subsistema Transferências) é ato prévio à instauração de tomada de contas especial”.
    Pondera, ainda, que há clara distinção entre as fases de prestação de contas e Tomada de Contas Especial. Para tanto, assevera que “a prestação de contas é feita levando-se em consideração aspectos técnicos e financeiros, a fim de verificar a execução integral do objeto dos convênios e contratos de repasse”, e a inscrição dos Entes no SIAFI, por sua vez, “independe da identificação do servidor responsável ou da ocorrência de danos ao erário, mas tão somente da constatação da irregularidade da prestação das contas do convênio, do contrato de repasse ou do termo de parceria”, sendo uma consequência direta da não apresentação ou da não aprovação da prestação de contas.
    Pontua a União que, “caso não haja regularização das pendências apresentadas, o concedente deverá, imediatamente, registrar a irregularidade no SIAFI/Subsistema Transferências e instaurar tomada de contas especial para apuração de eventuais prejuízos ao erário”.
    Seguindo nessa linha, alega que não houve violação ao devido processo legal, uma vez que foi dada ao Estado a oportunidade de se manifestar, tendo em vista que “segundo as informações prestadas pelo Ministério do Turismo, por meio do Ofício nº 1900/2019/CGCV/SPOA/GSE/SE (doc. anexo), o Estado do Piauí foi notificado, através dos gestores do convênio, do resultado da análise da prestação de contas”.
    A União ressalta, além disso, que a “simples mudança do gestor local não tem o condão de fazer cessar as restrições legais e administrativas ao repasse de recursos federais”. Por fim, afirma que “não se sustenta a mera alegação do Estado-autor de que seria ilegal a sua responsabilização, por ter sido o convênio firmado e executado totalmente por administrações anteriores”.
    Em réplica, o Estado do Piauí alega, em suma, que “no bojo da ação aviada restou comprovado que a medida requestada é útil e necessária a que o Estado tenha os efeitos da inclusão no SIAFI/CAUC suspensos; que compete a União a instauração de Tomada de Contas necessária a responsabilização do gestor faltoso; que nos termos da IN nº 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional, basta a comprovação que a entidade tenha outro gestor e que foi instaurada a Tomada de Contas Especial, para a suspensão dos efeitos da inscrição no cadastro de inadimplência, sendo que os gestores faltosos não ocupam mais cargos na Administração Estadual, e ainda que o Estado do Piauí solicitou a instauração de Tomada de Constas Especial, medida que não foi implementada pela ré.”.
    Aduz, ainda, no que concerne à impugnação ao valor da causa, que “o proveito econômico a ser obtido pelo Estado é certo, qual seja, obstar a inscrição no CAUC/SIAFI decorrente do não pagamento de valor supostamente devido em decorrência da reprovação das contas alusivas ao Convênio MTur/SETUR/GOV. PI/N2 1048/2008 (SIAFI 648861), apurado pela União no montante de R$ 500.778,65, devendo a sucumbência ser fixada nos termos do § 3º do art. 85 do CPC, que no seu inciso I se reporta ao proveito econômico aproveitado quando da fixação dos honorários sucumbenciais”.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, considerando o princípio da celeridade processual e ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015.
    No que concerne ao valor da causa, esta CORTE vem rejeitando valorações de causa assentadas em critérios meramente simbólicos, afastados do proveito econômico real embutido na ação. Mesmo a situação de ação eventualmente desprovida de pretensão econômica não serve como dirimente a que se a ela atribua valor sem qualquer aproximação com as noções de conteúdo, proveito ou benefício econômico. Nesse sentido, a ACO 721-IVC/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 30/3/2007. 
    Do Voto do Ministro Relator se extrai o seguinte excerto:
    ( ... ) as consequências de ordem econômico-financeira da questionada inscrição do Estado de São Paulo no CADIN sobrelevam, à evidência, o valor simbólico de R$ 1.000,00, que a Petrobrás pretende se atribua à causa. (grifo não constante do original)
    Tenho como razoável o valor de um milhão de reais sustentado pelo autor e rejeito a impugnação: é o meu voto. 
    O valor da causa, corolário incontornável, deve se apresentar congruente, observados sempre os correspondentes proveito ou benefício econômicos, mesmo que aferíveis de modo indireto, com o conteúdo econômico do objeto da ação.
    No presente caso, consta dos autos a certeza de que a União exige do Autor o ressarcimento de R$ 500.778,65 (Quinhentos mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), sendo esse valor o exato fundamento para a inscrição do Estado nos sistemas cadastrais referidos na inicial, afigura-se, portanto, como o preciso critério a se tomar em conta para a mais adequada fixação do valor da causa. Assim, considerando que o valor antes apontado concorre como forma indireta para a valoração adequada da causa, esse deve ser o valor atribuído ao presente processo.
    Assim, não procede a impugnação ao valor da causa apresentada pela União.
    No mérito, a presente Ação tem por objetivo a declaração de nulidade do registro do Estado do Piauí no sistema SIAFI/CAUC, levado a efeito por supostas irregularidades no âmbito do Convênio MTur/SETUR/GOV. PI/N2 1048/2008 (SIAFI 648861), cujo objeto foi “Construção da Praça de Eventos em Coronel José Dias/PI”.
    A parte autora afirma, em síntese, que a sua inscrição no sistema de cadastro federal de inadimplência não observou (a) os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (b) a impossibilidade de sofrer restrições em razão de eventual descumprimento de convênio firmado pelas administrações anteriores.
    Quanto à alegação de impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores, esta CORTE tem afastado o argumento de que o governo em curso não pode sofrer as consequências da má gestão do governo anterior. 
    Isso porque a União não transfere recursos para os governantes, e sim para os entes públicos, que passam a ser responsáveis pela execução dos projetos objeto dos convênios. Por consequência, cabem àqueles entes as consequências jurídicas no caso de inadimplemento. Esse foi o entendimento adotado pelo Ministro GILMAR MENDES, que, ao apreciar a ACO 2.745, assim discorreu:
    “A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não deve ser aplicada de forma limitada ao mandato dos gestores do Poder Executivo, haja vista ser antirrepublicano e incoerente ao Estado de Direito a hipótese de se apagar o passado por simples mudança de governante, no mínimo, a cada quatro anos.
    Em outras palavras, a LRF não se destina ao mandatário, mas em proteção ao Estado e, consequentemente, ao mandante (povo), evitando desgovernos que dilapidem as contas públicas”.
    Quanto ao mais, o entendimento desta CORTE é no sentido de que, em que pese a possibilidade de a União proceder à inscrição de entes federativos em cadastros de inadimplência, nos termos da lei, em hipóteses como a presente, haverá a necessidade de verificação da veracidade das irregularidades apontadas durante o cumprimento de contratos ou convênios, sendo, portanto, imprescindível a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
    A Constituição Federal de 1988 incorporou o princípio do devido processo legal, que remonta à Magna Charta Libertatum, de 1215, de vital importância no direito anglo-saxão. Igualmente, o art. XI, nº 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem garante que:
    “todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa”.
    O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa, tendo como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, conforme o texto constitucional expresso (art. 5º, LV). Assim, embora no campo administrativo não exista necessidade de tipificação estrita que subsuma rigorosamente a conduta à norma, a capitulação do ilícito administrativo não pode ser tão aberta a ponto de impossibilitar o direito de defesa, pois nenhuma penalidade poderá ser imposta, tanto no campo judicial, quanto nos campos administrativos ou disciplinares, sem a necessária amplitude de defesa (RTJ 83/385; RJTJSP 14/219).
    A inscrição nos cadastros de inadimplência acarretará, diretamente, o bloqueio do repasse de valores e/ou a proibição de celebração de convênios, e, consequentemente, implicará inegável restrição à autonomia administrativa do ente federativo, que sofrerá limitação na continuidade ou implementação de políticas públicas.
    A gravidade dessa inscrição exige a observância integral da ampla defesa e do contraditório. Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor. 
    Em relação a esses fundamentos, esta SUPREMA CORTE tem entendido que, na hipótese de não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, fica configurada a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 2.131/MT-AgR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, DJE 20/2/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. ACO 2.131/MT-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (ACO 964-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Pleno, DJe 16/2/2016)”.
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CAUC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de prévia tomada de contas especial por parte do Tribunal de Contas para a inserção de Estado-membro nos cadastros federais desabonadores, atendendo-se assim às garantias constitucionais do devido processo legal. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (ACO-AgR 2.240, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe 7/2/2018)”
    Na ocasião do julgamento do AgR na ACO 3.011/MG, o Relator, Ministro DIAS TOFFOLI, consignou que:
    “Antes, portanto, da instauração da tomada de contas especial não há validade na inscrição do ente federado em cadastros restritivos, por ausência do devido processo legal para tanto exigido. (...) Desta feita, porque não ultimado o procedimento de tomada de contas especial, tenho – nos termos da jurisprudência desta Corte – que é ilegítima a inscrição da autora nos cadastros de inadimplência federal. ” 
    O Ministro CELSO DE MELLO, ao apreciar a AC 2.895 (Plenário, DJe de 30/10/2014), muito bem discorreu sobre a necessidade de observância do princípio constitucional do devido processo legal pelos entes públicos, conforme se infere do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:
    “Impende assinalar, bem por isso, na linha de decisões que já proferi nesta Corte (RTJ 183/371-372, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 306.626/MT, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que o Estado, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer pessoa (inclusive das pessoas estatais), não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois, cabe enfatizar, o reconhecimento da legitimidade ético jurídica de qualquer medida imposta pelo Poder Público, de que resultem, como no caso, consequências gravosas no plano dos direitos e garantias individuais, exige a fiel observância do princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), consoante adverte autorizado magistério doutrinário (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 1/68-69, 1990, Saraiva; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 1/176 e 180, 1989, Saraiva; JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, “O Direito à Defesa na Constituição de 1988”, p. 71/73, item n. 17, 1991, Renovar; EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO, “O Direito à Defesa na Constituição”, p. 47/49, 1994, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 2/268-269, 1989, Saraiva; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 401/402, 5ª ed., 1995, Atlas; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 290 e 293/294, 2ª ed., 1995, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 588, 17ª ed., 1992, Malheiros, v.g.).”
    No mesmo sentido:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA CAUSA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE OSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 21, § 1º) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – CAUC/SIAFI – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ESTADO-MEMBRO (POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL) SEM QUE SE TENHA PROCEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL” – A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) – BLOQUEIO DE RECURSOS – RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES (ACO 1.848- AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – PLENO, v.g.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
    A imposição de restrições de ordem jurídica pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do “due process of law”, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes.
    LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
    A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos.
    A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes.
    BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
    O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes.” (ACO 2131-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 20/2/2015).
    Registre-se também a existência de diversos outros precedentes desta CORTE salientando especificamente a necessidade de instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial previamente à inscrição do ente federativo nos cadastros de inadimplentes mantidos pela União: ACO 2.811 AgR-Seg, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 18/9/2017; ACO 2.656 AgR-Seg. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 25/8/2017; ACO 1.732 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/5/2017; ACO 2.800 TA-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; ACO 1.900 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/4/2016. 
    Portanto, verifica-se que esta CORTE entende que, somente após a realização do procedimento de Tomada de Contas Especial, é possível a inscrição dos entes federativos nos cadastros federais de inadimplentes que tenham repercussão no repasse de verbas imprescindíveis para a continuidade de projetos públicos daqueles entes. 
    Cabe lembrar que a Tomada de Contas Especial, procedimento pelo qual se alcança o reconhecimento definitivo das regularidades com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, tem suas regras definidas na Lei 8.443/1992, sendo possível, por meio dela, tornar o dano ao Erário, sob apuração, em dívida líquida e certa, com a formação de decisão com eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal.
    No caso destes autos, não há notícia da conclusão do procedimento de Tomada de Contas Especial, com a devida apuração dos danos ao Erário federal e das respectivas responsabilidades.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para determinar à União que se abstenha de proceder à inscrição do Estado do Piauí no sistema SIAFI/CAUC, decorrente de pendências do Convênio nº 400021/2011 (SIAFI 670328), tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
    Fica confirmada a liminar já deferida. 
    Caracterizada a sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, e § 5º, do CPC/2015, condeno a União ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 44.242,29 (quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente